Tribunal: TJDFT
Processo: 0730791-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730791-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES, PAULO ESTEVAO FRANCA SOARES D E S P A C H O Intimem-se as partes agravadas, por oficial de justiça, nos endereços indicados pelo agravante no petitório de ID no 65586032, para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, em 24 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator